Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. IMPEDIR OU EMBARAÇAR INVESTIGAÇÕES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CRIME AUTÔNOMO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O delito previsto no §1° do art. 2° da Lei 12.850/2013 é autônomo em relação ao previsto no caput e se configura quando o agente impede ou embaraça investigação de infração penal que envolve organização criminosa. As referidas normas tutelam bens jurídicos distintos, de modo que são independentes.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime tipificado no art. 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.